Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-53.2024.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000070-53.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA - CPF: 495.469.881-20 (RECORRENTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000070-53.2024.8.11.0009.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s)

: CLEONICE BIRTCHE BANDEIRA.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO
- AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 02 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

229503659, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo

e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a reclamante alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referentes ao trecho de
Sinop-MT
a
Cuiabá-MT,
sendo a ida agendada para o dia
27/12/2023
, saída às
15h20min, e chegada às 16h25min
.

Relata que a data escolhida foi em razão de uma viagem saindo de
Cuiabá/MT
para
Natal/RN
, em
28/12/2023,
saída às
09h45min
.

Ocorre que o voo para
Cuiabá-MT
foi cancelado e, após cerca de 02 horas aguardando, recebeu a informação que o próximo voo disponível seria somente para o dia seguinte, às
15h00min
.

Diante disso, para não perder seu compromisso, decidiu, por conta própria e sem ajuda da companhia aérea, enfrentar uma viagem de carro até Cuiabá.

A demandada, em sede de contestação, afirma que o voo foi cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave e disponibilizou o valor da passagem em forma de crédito na conta da Reclamante.

Pois bem, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No caso, a companhia aérea alega que o cancelamento do voo teria ocorrido por
motivo de manutenção emergencial.

Tal situação, no entanto, conquanto justifique o cancelamento do voo, não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros dos voos remarcados/
cancelados.

E, a Resolução 400 da ANAC, assim dispõe:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte
, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: (...) II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

Art. 26.
A assistência material
ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos: (...) I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo
;

Art. 27.
A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave comportas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.

Art. 28.
A reacomodação
será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo
ser feita, à escolha do passageiro
, nos seguintes termos: I -
em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade
; ou
II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro
.
(grifei)

Nesse contexto, tratando-se de evidente relação de consumo, porquanto as partes correspondem aos conceitos de destinatário final (CDC, art. 2o) e fornecedor de serviços (CDC, art. 3o), caberia à reclamada comprovar que adotou as medidas necessárias para amenizar o dano, oferecendo alternativas de reacomodação na primeira oportunidade, e prestando a devida assistência material,
ônus do qual não se desincumbiu
.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente

no cancelamento do voo contratado pela autora, sem a devida assistência à passageira, tendo a reclamante realizado trecho da viagem por via terrestre
.

A propósito:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cancelamento de voo, por problemas de infraestrutura aeroportuária, ficando a pista do aeroporto de Congonhas fechada por mais de 9 horas - Excludente de responsabilidade por força maior que, conquanto justifique o cancelamento do voo, não afasta a obrigação da empresa em prestar a devida assistência aos passageiros - Inteligência dos artigos 21, 26, 27 e 28 da Resolução 400 da ANAC - Dano moral que prescinde de prova - Montante que deve ser arbitrado em R$ 4.000,00 para cada passageiro (valor pleiteado na inicial), que atende as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada – Sucumbência recursal - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1025368-19.2022.8.26.0003; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2023; Data de Registro: 23/07/2023)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024